Tribunal: TJSP
Processo: 0053537-52.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado ("emprego de arma", "concurso de agentes" e "restrição da liberdade da vítima") – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Providências descritas no artigo 226 que possuem caráter de recomendação, cujo descumprimento, por si só, não invalida o ato de reconhecimento – Preliminar repelida – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade –

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado ("emprego de arma", "concurso de agentes" e "restrição da liberdade da vítima") – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Providências descritas no artigo 226 que possuem caráter de recomendação, cujo descumprimento, por si só, não invalida o ato de reconhecimento – Preliminar repelida – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação improcedente.